Tribunal: TJMT
Processo: 0000781-64.2019.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno em Apelação Cível no 0000781-64.2019.811.0037
Recorrente: HELAINE PAWLINA KALIZAK e OUTROS
Recorrida: FERTIBRAS S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo (id. 92516474) interposto por HELAINE PAWLINA KALIZAK e OUTROS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de agravo interno em apelação cível, com a seguinte ementa (id. 90116484):
“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA INDEFERINDO A JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – DECISÃO MANTIDA – PROVIMENTO NEGADO.
Compulsando os documentos juntados a título de provas de hipossuficiência, verifica-se que o recorrente não foi exitoso em demonstrar a impossibilidade de recolher o preparo recursal. (AgInt n° 0000781-64.2019.811.0037, Rel. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 09/06/2021)”.
Os recorrentes alegam negativa de vigência ao art. 99, § 2°, do CPC, ao fundamento de que foram preenchidos os requisitos para concessão da benesse, com demonstração da incapacidade financeira frente a despesas comprovadas.
Pedido de efeito suspensivo teve a análise postergada para após o contraditório, conforme decisão no id. 93837971.
Recurso tempestivo (id. 92772475).
Preparo dispensado eis que o objeto do recurso cinge-se ao indeferimento da gratuidade de justiça (id. 92772976).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 94866953).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações dos recorrentes, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
Não obstante os argumentos contidos nas razões recursais tem-se que a decisão proferida pelo órgão fracionário deste Sodalício está em consonância com as orientações da Corte Superior. Nesse sentido, a Súmula 83 do STJ (também aplicável nas hipóteses de interposição pela alínea “a”) preconiza que:
“Súmula 83/STJ. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Na hipótese dos autos os recorrentes tiveram indeferida a gratuidade de justiça, sendo-lhes oportunizado o prazo para recolher o preparo recursal. O colegiado, em sede de agravo interno, manteve a decisão monocrática do relator nesse sentido em razão da não comprovação da hipossuficiência.
In casu, os recorrentes amparam-se no argumento de que a decisão deste Tribunal é equivocada, pois não observaram a prova carreada aos autos, não se manifestando sobre os documentos juntados e a incapacidade financeira. Entretanto, a Câmara julgadora, ponderou o seguinte:
“(...) houve despacho para juntar provas da hipossuficiência econômica.
Sob ID. 81330999 a parte agravante juntou seu holerite do mês de fevereiro de 2021 que indicou o recebimento mensal de R$ 3.496,07 (três mil quatrocentos e noventa e seis reais e sete centavos), extrato bancário demonstrando os gastos de seu salário recebido e imposto de renda do ano calendário 2019, demonstrando o total de rendimentos tributáveis no valor de R$ 30.654,97 (trinta mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa e sete centavos).
O relator em decisão interlocutória negou a justiça gratuita e intimou o agravante a recolher as custas.
Para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos.
[...]
Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.
Compulsando os documentos juntados a título de provas de hipossuficiência, verifica-se que o recorrente não foi exitoso em demonstrar a impossibilidade de recolher o preparo recursal.
Para ser deferido o pedido de gratuidade de justiça não basta apenas examinar os rendimentos mensais, mas é necessário que se faça o cotejo das condições econômico-financeira do recorrente com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e da família - Hipótese em que o recorrente não cuidou de demonstrar que sua renda está comprometida a ponto de não conseguir recolher o preparo.
Com a apresentação do presente recurso, incumbia a parte comprovar que seus rendimentos não são condizentes com o pagamento das custas, o que não ocorreu, um, porque a parte deixou de trazer seu último imposto de renda apresentado ao Fisco e, dois, nada se referiu ou comprovou acerca de suas despesas ordinárias ou extraordinárias.
Ressalto que só a existência de dívidas e o fato de possuir saldo negativo em conta bancária por si só, não constitui elemento apto a comprovar que o recorrente se encontra no estado de hipossuficiência financeira que alega. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.
Assim, os elementos trazidos aos autos são insuficientes para a aferição da atual condição econômica familiar, ou mesmo de sua atual remuneração”.
[...]
Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que o recorrente, neste instante, não possuem condições financeiras de suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios, deve-se manter o entendimento singular. (grifei).
Diante desse quadro, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ. Nesse sentido, quanto a presunção de veracidade não absoluta:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO NAS RAZÕES DO RECURSO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DETERMINAÇÃO PARA DEMONSTRAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. VERIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO ECONÔMICA EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...). 2. No presente caso, a Corte de origem, analisando os elementos fático-probatórios dos autos negou o benefício da justiça gratuita ao concluir que o recorrente possui condições financeiras de arcar com as despesas do processo. 3. A jurisprudência desta Corte já consolidou o entendimento de que o benefício da gratuidade de justiça pode ser indeferido quando as circunstâncias dos autos apontarem que a parte possui meios de arcar com as custas do processo em virtude da presunção relativa da declaração de hipossuficiência. Precedentes. Incidência do óbice da Súmula 83 STJ. 4. Para se afastar, no presente caso, o que foi decidido pelo Tribunal Estadual quanto à capacidade econômica da parte recorrente em arcar com as despesas processuais, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório contido nos autos, o que é vedado na instância extraordinária, de acordo com o enunciado da Súmula 7 desta Corte Superior. 5. Ao contrário do defendido pelo ora agravante, é possível a aplicação da Súmula 83 do STJ aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1788335/SC, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 23/02/2021, DJe 03/03/2021)”. (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. (...) 4. Rever os fundamentos do acórdão estadual acerca da ausência da alegada hipossuficiência da recorrente, na via especial, está obstado pela Súmula 7 do STJ. 4.1. A matéria debatida pela parte recorrente encontra-se pacificada nesta Corte Superior nos termos do que decidido pelo Tribunal local, no sentido de que a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido. Incidência da Súmula 83 STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1690483/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)” (grifei).
É pacífico na Corte Superior de Justiça o entendimento de que “o óbice da Súmula 83/STJ aplica-se tanto aos Recursos Especiais interpostos com fundamento na violação de lei federal (alínea “a”) quanto aos interpostos com fundamento na existência de divergência jurisprudencial (alínea 'c') (AgInt no AREsp 1622930/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 14/10/2020)”.
Desse modo, não obstante a alegada violação ao art. 99, § 2°, do CPC, tem lugar a aplicação da Súmula 83 do STJ, tornando inviável a admissão do recurso por esse fundamento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Afere-se que o presente recurso almeja a demonstração da gratuidade com o reconhecimento do conteúdo fático-probatório carreado aos autos, entendendo este como prova suficiente/satisfativa para tanto.
Verifica-se que o acórdão deste Sodalício, não considerou demonstrada a alegada condição de hipossuficiência, mantendo o indeferimento da benesse almejada.
Portanto, a alegada violação ao art. 99, § 2°, do CPC demonstra o nítido interesse dos recorrentes em reverter o julgado ao seu favor, mormente quando há simples argumento de que os documentos já constantes dos autos permitem conclusão diversa, visto que suficientes à comprovação de sua hipossuficiência, ao passo que o acórdão retrata o contrário disso.
Rever o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso em seara fático-probatória dos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado. A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL APÓS ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. INVIABILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO PROVIDO. (...). 2. Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes. 3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. É inviável a apreciação de matéria constitucional em recurso especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna). 3. A concessão da justiça gratuita pode se dar a qualquer tempo, desde que verificadas as condições para tanto. Na hipótese, o tribunal de origem entendeu que os agravantes não têm direito ao benefício pleiteado por não se enquadrarem no conceito de economicamente necessitados. 4. Inadmissível, na estreita via do recurso especial, a alteração das conclusões das instâncias de cognição plena que demandem o reexame do acervo fático-probatório dos autos, a teor da Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1684453/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 01/03/2021, DJe 09/03/2021)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão (art. 99, § 2°, do CPC) pelo STJ.
Diante desse quadro, tem-se que o presente recurso não pode alcançar o juízo positivo de admissibilidade.
Do pedido de efeito suspensivo
No que atine ao pedido de efeito suspensivo, estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, primeiramente, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes simultaneamente: (i) a probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
Da análise do feito, verifica-se que a parte recorrente não demonstrou a presença concomitante dos requisitos acima, o que resulta na impossibilidade de deferimento do efeito postulado.
Com efeito, agora, diante da negativa de seguimento ao recurso especial pelos fundamentos acima, fica reforçado o indeferimento da pretensão.
Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a concessão de efeito suspensivo ao recurso é medida excepcional, que pressupõe a demonstração da existência concomitante do “fumus boni iuris” e do “periculum in mora”. Esses pressupostos devem ser avaliados com os olhos voltados para o recurso especial, de modo que a fumaça do bom direito se concretiza na viabilidade do próprio recurso e plausibilidade do direito invocado, enquanto o perigo da demora se refere ao risco que deve se revelar concreto e real.
A excepcionalidade da medida se acentua ainda mais diante da negativa de seguimento, conforme destaca a jurisprudência uníssona da Corte Superior:
“A atribuição de efeito suspensivo aos recursos extraordinários reveste-se de caráter excepcional, justificando-se apenas diante da presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC/15, arts. 300, 995 e 1.029, § 5o, I)” (AgInt no TP 1.477/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018).
“A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de não ser cabível a concessão de efeito suspensivo a recurso especial não admitido na origem, o que se tolera, excepcionalmente, quando se cuida de decisão teratológica ou em evidente confronto com a jurisprudência desta Corte, o que não é o caso dos autos” (AgRg na MC n. 14.616/SP e AgInt no TP 1.479/RJ).
Ante o exposto:
a) indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
b) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça